Tribunal: TJBA
Processo: 0500046-06.2017.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL Nº.
0500046-06.2017.8.05.0103

COMARCA DE ORIGEM: ILHÉUS-BA

ÓRGÃO: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA

RELATOR: DES. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTORA DE JUSTIÇA:
IARA AUGUSTO DA SILVA

APELADO: MICHEL FERNANDES SANTANA

CARLOS HONÓRIO DOS SANTOS

DEFENSORA PÚBLICA: JULIANA KLEIN VAZ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA ADÉLIA BONELLI

ASSUNTO: CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA – TRÁFICO DE DROGAS

EMENTA: PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.

1)
OMISSÃO NA APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO INSCULPIDO NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. RECONHECIMENTO PARCIAL.

1.1) QUANTO A CARLOS HONÓRIO DOS SANTOS
, INCABÍVEL O BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, POR OSTENTAR ANTECEDENTES CRIMINAIS REGISTRADOS (PROCESSO SEEU Nº 0301289-08.2013.8.05.0103), DESCUMPRINDO O REQUISITO CUMULATIVO DE PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES EXIGIDO PELO ART. 33, § 4º. MANTIDA A SANÇÃO NOS EXATOS TERMOS DO ACÓRDÃO.

1.2) NO QUE CONCERNE A
MICHEL FERNANDES SANTANA
, CONFIGURAM-SE OS REQUISITOS PARA A APLICABILIDADE DO PRIVILÉGIO: PRIMARIEDADE, AUSÊNCIA DE ANTECEDENTES, NÃO VINCULAÇÃO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E NÃO DEDICAÇÃO A ATIVIDADES ILÍCITAS. OMISSÃO NA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA SANÁVEL VIA ACLARATÓRIOS NOS TERMOS DO ART. 619 DO CPPB.

3) REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE
MICHEL FERNANDES SANTANA
: PRIMEIRA FASE
: PENA-BASE MANTIDA EM
6 (SEIS) ANOS, 5 (CINCO) MESES E 2 (DOIS) DIAS
(DUAS CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS DO ART. 42 DA LEI 11.343/2006). SEGUNDA ETAPA: AUSENTES ATENUANTES E/OU AGRAVANTES.
TERCEIRA ESTÁGIO
: APLICAÇÃO DA REDUÇÃO DE
2/3 (DOIS TERÇOS)
PELO PRIVILÉGIO, RESULTANDO EM 0
2 (DOIS) ANOS, 1 (UM) MÊS E 24 (VINTE E QUATRO) DIAS DE RECLUSÃO
, COM
208 (DUZENTOS E OITO) DIAS-MULTA, CADA QUAL CORRESPONDENTE À
1/30 UM TRIGÉSIMO DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS, EM REGIME ABERTO.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA
POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, NOS TERMOS DO ART. 44, § 2º, DO CPB, A SEREM DEFINIDAS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

3) PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA.

4) CONCLUSÃO:
ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÃO E RECONHECER O TRÁFICO PRIVILEGIADO EM FAVOR DE MICHEL FERNANDES SANTANA, COM REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO CORPORAL QUE LHE FORA ARBITRADA; MANTENDO-SE NA ÍNTEGRA, ENTRETANTO, A PENA APLICADA A CARLOS HONÓRIO DOS SANTOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E
M A
PELAÇÃO CRIMINA
L
sob nº
0500046-06.2017.8.05.0103
, tendo como Embargantes

MICHEL FERNANDES SANTANA
e
CARLOS HONÓRIO DOS SANTOS
, e, Embargado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
;
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE DOS ACLARATÓRIOS
,
para sanar omissão e reconhecer o tráfico privilegiado em favor de

MICHEL FERNANDES SANTANA
, com redimensionamento da sanção corporal que lhe fora arbitrada; mantendo-se na íntegra a pena aplicada a

CARLOS HONÓRIO DOS SANTOS
,
consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

Relator